Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702820-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANE VIEIRA ZAGO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A recorrente, em relação aos acórdãos de IDs 55742358 e 58133920, noticiou a apresentação de Reclamação perante a Câmara de Uniformização do TJDFT (ID 58879947), que foi recebida sem o deferimento de efeito suspensivo (ID 59806390). Dessa forma, considerando a natureza autônoma da Reclamação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no feito. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital